Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-31.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703178-31.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. EMBARGADO: ANTONIO SIDNEY MARCIO DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes ao julgado. Vista ao embargado para, querendo, contra-arrazoar o recurso oposto. Prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2022 11:37:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator